Tribunal: TJMT
Processo: 1028195-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028195-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade, Lançamento, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RONI YOSHIMO DE MELLO BARROS - CPF: 956.141.761-87 (ADVOGADO), TANIA MARIA MATIAS CAMPOS - CPF: 487.837.651-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL OU FORMAL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Tânia Maria Matias Campos contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a validade da retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pela Fazenda Pública Estadual, sem extinguir a execução fiscal ou condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a retificação da CDA alterou substancialmente o lançamento tributário, acarretando sua nulidade e a consequente extinção da execução fiscal; (ii) estabelecer se a ausência de extinção da execução fiscal impede a fixação de honorários advocatícios em favor da parte excipiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes da sentença nos embargos à execução, desde que a alteração se limite à correção de erro material ou formal, nos termos da Súmula 392 do STJ, sendo vedada a modificação do sujeito passivo ou dos fundamentos essenciais do lançamento.

4.
No caso concreto, a retificação da CDA apenas excluiu a exigência do ITCMD, reconhecendo a impossibilidade de sua cobrança antes da homologação do cálculo do inventário, sem inovar no lançamento tributário, razão pela qual não há nulidade do título executivo.

5.
A execução fiscal não se fundamentava exclusivamente na exigência do ITCMD, mas também na penalidade imposta pelo atraso na abertura do inventário, permanecendo exigível esse crédito remanescente, o que impede a extinção da execução.

6.
A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade somente se justifica quando há a extinção total ou parcial da execução fiscal, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A Fazenda Pública pode retificar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes da sentença nos embargos à execução, desde que se limite à correção de erro material ou formal, sem modificar o sujeito passivo ou os fundamentos essenciais do lançamento.

2. A exclusão de parte do crédito exequendo não implica nulidade da CDA nem extinção da execução fiscal quando houver saldo remanescente exigível.

3.
A fixação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade somente é cabível quando há extinção total ou parcial da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, I, §1o; CTN, art. 38; CPC, art. 485, IV; Lei 7.850/2002, art. 25, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo n. 1028195-58.2024.8.11.0000, interposto por TÂNIA MARIA MATIAS CAMPOS contra o ESTADO DE MATO GROSSO visando a reforma da decisão interlocutória da lavra do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, proferida na execução Fiscal (Exceção de Pré-executividade) n. 1003673-38.2024.8.11.0041, que, em suma, acolheu parcialmente os pedidos delineados na no incidente processual para reconhecer da validade da retificação da CDA pelo Ente Público Fiscalizador, deixando de condenar o excepto ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista que não ocorreu a extinção da execução fiscal e tampouco o cancelamento de nenhuma CDA e sim a retificação de seus valores.

Voltando os olhos à ação de base, execução fiscal ajuizada pelo Ente Público Fazendário em desfavor da executada TÂNIA MARIA MATIAS CAMPOS, tem-se que seu ajuizamento tem como desígnio conseguir o recebimento do crédito fiscal decorrente da falta de recolhimento de ITCMD - Imposto sobre Transmissão causa Mortis ou Doação e da penalidade prevista no art. 25, I, da Lei 7.850/2002, ante a abertura do inventário do
de cujus
MIGUEL MATIAS SOBRINHO a destempo, cujos débitos estão consubstanciados na CDA n. 2024/1510, no valor originário de R$ 58.576,92 (cinquenta e oito mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), que, atualizado em 01/02/2024, perfazia o montante de 144,597,26 (cento e quarenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos).

Da malha documental carreada aos autos é possível subtrair que antes mesmo de efetivada a citação a executada compareceu aos autos, dando-se por citada e, em ato subsequente, apresentou exceção de pré-executividade, sede em que depreca pela nulidade da CDA, que instrui o executivo fiscal, tendo em vista a inadequação do lançamento, justificando tal assertiva no fato de que referido imposto só pode ser lançado pelo FISCO após decisão homologatória do formal de partilha, com avaliação dos bens inventariados, a teor da Súmula 314/STF.

Por sua vez, o Ente Público Fazendário, concordando com as argumentações externadas pela executada, retificou a CDA n. 2024/1510, excluindo dela o ITCD, tal como postulado pela agravante, subsistindo a infração pela a abertura, a destempo, do inventário.

Diante desse cenário, o ilustre magistrado sentenciante acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para dar legitimidade à retificação dos valores da CDA pelo Fisco Estadual, diante do permissivo previsto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, determinando, ao final, a manifestação da exequente para dar regular prosseguimento à execução.

Do
decisum
não consta condenação em custas processuais e em honorários sucumbenciais, esta sob a justificativa de que não ocorreu a extinção da execução e tampouco cancelamento da CDA, apenas retificação de seus valores, por efeito da exclusão dos lançamentos que foram realizados com base no ITCD, em conformidade com os termos da Lei estadual n. 7.850/2002 (Id. 167266979).

Inconformada com a prestação jurisdicional de primeira instância, a executada ingressa com o presente recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal com o viso de obter a suspensão da exigibilidade do débito com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional até que sobrevenha o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, almeja a nulidade da exação, argumentando que a decisão recorrida deve ser reformada, tendo em vista que a retificação da CDA pelo Ente Público Fiscalizador, modificando substancialmente o lançamento tributário, seria juridicamente inviável nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além disso, a recorrente pleiteou a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, por força do art. 85 do Código Procedimental Civil.

Em defesa de sua pretensão, discorre sobre a impossibilidade da retificação da CDA na hipótese concreta, tendo em vista que não se trata de simples correção de erro material ou formal, ocorrendo em verdade o refazimento do lançamento tributário, o que refoge do Enunciado Sumular 392/STJ, motivo suficiente para a extinção da execução fiscal.

Alerta sobre a presença dos requisitos que amparam a concessão da pretensão liminar (efeito ativo), suspensão da exigibilidade do débito fiscal, com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional, porquanto patente a inexigibilidade do tributo nesta fase dos autos de inventário e, no mérito, pela procedência do recurso com a consequente condenação do Ente Público Fazendário em honorários advocatícios. (Id. 243807179).

Forte nesses fundamentos, por entender presentes os requisitos essenciais previstos no art. 995, parágrafo único e 1019 do Código Procedimental Civil, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal (Id. 243807179).

O pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo) foi por mim indeferido, em decisão fundamentada, sedimentada no Id. 27020171, prosseguindo a marcha processual do executivo fiscal.

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contraminuta, todavia, depois de transcorrido o prazo para sua apresentação, conforme certidão exarada no Id. 2582566.

Sem manifestação ministerial de acordo com a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como consignei no relatório submetido à leitura, trata-se de agravo de instrumento interposto por Tânia Maria Matias Campos em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal n. 1003673-38.2024.8.11.0041, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, reconhecendo a validade da retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) promovida pela Fazenda Pública Estadual, sem, contudo, determinar a extinção da execução fiscal ou a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformada com a interlocutória vergastada, a executada,

TÂNIA MARIA MATOS CAMPOS, submete a matéria à apreciação desta Corte de Justiça com o viso de bater sua modificação e, para amparar sua pretensão, sustenta, em síntese, que a retificação da CDA não se limitou a corrigir erro material ou formal, mas resultou na modificação substancial do lançamento tributário, o que, segundo a jurisprudência consolidada, é vedado. Aduz que, diante dessa ilegalidade, a execução fiscal deveria ter sido extinta e não apenas ajustada, motivo pelo qual requer a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a nulidade da CDA e, consequentemente, determinada a extinção da execução. Além disso, pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Tal como adiantado na decisão proferida por mim

em sede de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), a decisão pronunciada na instância de piso não merece qualquer reparo, devendo ser mantida na sua integralidade pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ponderou o togado singular:

“(...) Observando a CDA executada, verifico que as infrações que geraram o crédito são: 18.1.3- FALTA DE RECOLHIMENTO DO ITCD – LEI 5421/88 e: 18.3.3 – DATA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO SUPERR AO PRAZO LEGAL.

Quanto a falta de recolhimento de ITCMD é imperioso consignar que o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) é uma espécie de tributo de competência estadual e distrital

incidente sobre a transmissão de bens e direitos recebidos pelos herdeiros e legatários, e, também, na doação de quaisquer bens ou direitos a terceiros (art. 155, inc. I, §1o, CF/88) e tem como fato gerador a transmissão de bens causa mortis ou a doação a qualquer título, bem como que a base de cálculo do tributo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (art. 38 do CTN), o que ainda não ocorreu.

Assim, ante a expressa concordância da Fazenda Pública, ACOLHO.

Quanto a substituição da CDA, em que pese os argumentos lançados pela excipiente, estabelece a Súmula n. 392 do STJ.

SÚMULA N. 392 – “ A Fazenda Pública pose substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. ”

Assim, com a retificação administrativa da CDA exequenda retirando a infração “FALTA DE RECOLHIMENTO DE ITCD”, o ente público exequente reconheceu o pedido do excipiente.

Isto posto, tendo em vista que a exceção somete impugnava o crédito inscrito na CDA que versa sobe a FALTA DE RECOLHIMENTO DO ITCD, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a legitimidade da retificação dos valores da CDA.

Sem custas, eis que incabíveis na espécie.

Sem honorários, eis que não houve extinção da execução fiscal, tampouco cancelamento de nenhuma CDA e sim retificação de seus valores.

(...)”.

Os argumentos dispendidos pela agravante para infirmar o acerto da decisão proferida na instância de piso não merecem acolhimento.

Analisando todo o caderno processual eletrônico, bem como a malha documental que me foi entregue, é fácil concluir que a retificação dos valores da CDA n. 2024/1510 se verificou exatamente porque a autoridade fiscal acolheu as argumentações da agravante, externadas nas razões do incidente processual (exceção de pré-executividade), excluindo da CDA o débito concernente ao não recolhimento do ITCMD, permanecendo em execução apenas a penalidade prevista no art. 25, I, da Lei 7.850/2002, ante a abertura intempestiva do inventário do
de cujus
MIGUEL MATIAS SOBRINHO.

A retificação da CDA, ao contrário dos argumentos externados pela agravante, se deu nos estritos limites da legalidade, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual permite a substituição da certidão de dívida ativa antes da prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, conforme disposto na Súmula 392 do STJ, não ocorrendo inovação indevida no lançamento do tributo. Além disso, a decisão recorrida não extinguiu a execução, mas apenas determinou o prosseguimento do feito com base nos valores remanescentes da CDA, razão pela qual não caberia a fixação de honorários advocatícios, como almeja a recorrente.

No que tange à alegação de nulidade da CDA em razão da sua retificação, volto a reiterar que o fundamento adotado pelo juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a substituição da CDA nos casos de correção de erro material ou formal, vedando, todavia, a modificação do sujeito passivo ou dos fundamentos essenciais do lançamento tributário. No caso em tela, observa-se que a Fazenda Pública Estadual, ao reconhecer a impossibilidade de exigência do ITCMD antes da homologação do cálculo do inventário, excluiu tal valor da CDA, mantendo, contudo, a penalidade relativa ao atraso na abertura do inventário.

Assim, embora tenha havido modificação no
quantum debeatur,
não se verifica violação ao entendimento do STJ, uma vez que a retificação não alterou o sujeito passivo da execução, tampouco promoveu um novo lançamento tributário, mas apenas ajustou os valores da CDA de acordo com a legislação aplicável.

No tocante à alegação de que a execução deveria ter sido extinta, diante da
alteração substancial da
CDA,

nos termos do artigo
485, inciso IV, do Código de Processo Civil
,

ao baldrame de que a exclusão do ITCMD da certidão de dívida ativa representa
a

supressão do próprio fundamento da execução fiscal, também não tem o condão de modificar a decisão de primeiro grau.

Tal argumento
não se sustenta
, pois a execução
não se fundamentava exclusivamente na exigência do ITCMD
,
mas também na penalidade imposta pelo atraso na abertura do inventário. A retificação da CDA
não esvaziou a totalidade do crédito exigido
, razão pela qual
não há que se falar em nulidade do título executivo fiscal
ou em extinção da execução fiscal.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
somente há nulidade da CDA e consequente extinção da execução fiscal quando a exclusão de parte do crédito exequendo inviabiliza a manutenção do título executivo como um todo
,
o que

não é o caso dos autos
.

Assim, a decisão recorrida acertadamente manteve a exigibilidade do crédito remanescente, relativo à penalidade imposta pelo atraso na abertura do inventário. O fato de ter sido reconhecida a impossibilidade de cobrança do ITCMD não implica, por si só, na nulidade da CDA como um todo, sobretudo quando há outro crédito exigível na mesma certidão.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, entende-se que tal pretensão não merece prosperar. O STJ firmou o entendimento de que a fixação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade somente se justifica nos casos em que há a extinção total ou parcial da execução fiscal, o que não se verificou na hipótese em exame, pois a execução prossegue em relação ao crédito remanescente. Assim, a ausência de condenação em honorários advocatícios pelo juízo de origem está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao tema.

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento
do agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida, por não vislumbrar ilegalidade na retificação da CDA promovida pela Fazenda Pública Estadual, tampouco fundamento para a extinção da execução fiscal ou condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025